Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713066-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BRUNO GOUVEA MAURICIO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. 1. A Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário e outros, estabelece a possibilidade de pactuação dos juros sobre a dívida, da capitalização e seus critérios de incidência, bem como da sua periodicidade. 1.1. A cobrança de juros remuneratórios por instituições financeiras foi definida pela Medida Provisória no 1.963-17/00, reeditada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, de 23 de agosto de 2001. 1.2. O STJ, no julgamento do REsp 973.827/R, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, reputou legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n° 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 1.3. A jurisprudência do STJ entende que, para a cobrança de capitalização de juros em período inferior ao anual, é indispensável que haja legislação específica autorizando a pactuação, bem como a expressa previsão contratual. 1.3.1. É assente na jurisprudência do STJ de que há expressa previsão de cobrança de juros capitalizados quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedente. 2. O STJ, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que: “São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuos bancários as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02”. 3. Para que os juros sejam considerados abusivos exige-se a sua comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação; fato que não foi comprovado nos autos. 4. O seguro prestamista tem por objetivo assegurar a satisfação dos contratos de crédito firmados pelas instituições financeiras, nas hipóteses de sinistros previstas na apólice. Configura, assim, uma proteção financeira para o credor, bem como para o devedor (consumidor), que fica livre da responsabilidade em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato. 4.1. Observado o contrato entabulado, não se verifica a existência de contratação do seguro em questão apta a atrair a sua cobrança, nem a sua pactuação em outro momento, motivo pelo qual sua cobrança se mostra infundada. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 422 do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a decisão colegiada contraria os institutos do ato jurídico perfeito, da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda. Assevera que o ora recorrido, quando da formalização do contrato, não alegou qualquer vício, ou “erro quanto às taxas e encargos financeiros, ou seja, estava ciente, declarando expressamente sua vontade na aceitação das cláusulas existentes”. No que tange ao seguro prestamista, alega a inexistência de venda casada. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 29390927 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 422 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Não obstante o disposto, observado o contrato entabulado, não verifiquei a existência de contratação do seguro em questão por parte do apelado apta a atrair a sua cobrança, nem a sua pactuação em outro momento. Veja-se que, conquanto devidamente intimado para que esclarecesse de forma inequívoca a cobrança do seguro de proteção financeira, o apelante não comprovou a sua contratação pelo apelado, nos termos do art. 373 do CPC, motivo pelo qual sua cobrança se mostra infudada” (ID. 28551042 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029